Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-51.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000849-51.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON ALMEIDA AMORIM - CPF: 047.792.081-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.607.001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – APROVEITAMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO E INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INIMPUTABILIDADE – CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO – ENTENDIMENTO DO TJDFT - LAUDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO QUE SE RELACIONA COM FATOS DIVERSOS – APROVEITAMENTO - PROVA EMPRESTADA – IMPOSSIBILIDADE DE USO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJMG E TJMT - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal dos acusados (AgRg no HC 610070/SP)

Para reconhecer a inimputabilidade, afigura-se necessário seguir o critério biopsicológico normativo, que pressupõe a verificação da doença mental (critério biológico) e a evidência de que essa doença comprometeu a capacidade de entender a ilicitude do ato (requisito intelectual) ou de se comportar de acordo com esse entendimento (requisito volitivo), no momento do fato (TJDFT, AP nº 0710672-41.2020.8.07.0006).

Se o acusado estiver respondendo a várias ações penais distintas, afigura-se necessária a “
instauração de incidente de insanidade mental em cada um dos processos
” (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1297). Isso porque “
os transtornos psíquicos podem ser episódicos, sendo imperioso verificar o estado mental no momento da prática do delito
” (TJMG, AP nº 1.0126.16.001162-6/001).

Afigura-se
“
inviável aproveitar laudo pericial produzido em processo criminal diverso [...] pois foi conclusivo em relação à situação psicológica/psiquiátrica do réu àquela data e quanto ao crime pelo qual estava sendo processado
” (STJ, HC nº 163.287/SP).

“
Não é possível o aproveitamento de laudo pericial de insanidade mental feito em outro processo, que apura conduta cometida em momento temporal diverso. A inimputabilidade, até pelas consequências que pode gerar, deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo, mediante perícia produzida nos termos específicos do art. 149, do CPP
” (TJMT, AP nº 0000146-66.2016.8.11.0012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000849-51.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JACKSON ALMEIDA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000849-51.2023.8.11.0006), que deferiu a utilização de incidente de insanidade mental (PJE nº 1009123-72.2021.8.11.0006) do apelado JACKSON ALMEIDA DE AMORIM pelo cometimento, em tese, de roubo simples - art. 157,
caput
, do CP - (ID 164885833).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que “
não é possível o aproveitamento de laudo pericial de insanidade mental realizado em um outro processo, visto a necessidade de apuração da doença acometida no momento temporal do crime analisado
”.

Pede o provimento para que seja “
afastado o aproveitamento de laudo pericial de insanidade mental feito em outro processo
”, com “
instauração de incidente de insanidade mental”
do apelado
“referente aos fatos apurados na presente ação penal
” (ID 164885858).

JACKSON ALMEIDA DE AMORIM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 164885863).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175/178).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. APROVEITAMENTO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO APROVEITAMENTO DE LAUDO CONSTANTE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ADMISSIBILIDADE. EXAME ELABORADO EM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS E QUANDO DA APURAÇÃO DE CRIME DIVERSO. UTILIZAÇÃO DE LAUDO ELABORADO EM OUTRO PROCESSO PODE OFENDER OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 168305198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 20h30min, em via pública, qual seja, Rua João Goulart, Bairro Junco, deste Município e Comarca de Cáceres/MT, JACKSON ALMEIDA DE AMORIM, vulgo “LAGOINHA, GORDINHO ou JACKINHO”, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular, Marca Iphone, Modelo 12, cor vermelha, com capa azul clara e 01 (uma) motocicleta Honda/CB250F Twister Abs, vermelha, ano 2021, placa RRJ2E66/MT, pertencentes à vítima Amauri Luiz da Silva Ribeiro Junior. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JACKSON ALMEIDA DE AMORIM, vulgo “LAGOINHA, GORDINHO ou JACKINHO”, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal [...].”

(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 164885820)

O Juízo singular deferiu o aproveitamento do exame de insanidade mental do apelado nos seguintes termos:

“[...] DO APROVEITAMENTO DO LAUDO DE INSANIDADE MENTAL.

Primeiramente, insta salientar que o denunciado se trata de pessoa com problema psiquiátrico, já devidamente atestado em exames de insanidade mental, reconhecendo a incapacidade completa do denunciado em entender o caráter ilícito de suas ações e de se portar de acordo com este entendimento.

Ciente disso, em pesquisa ao Sistema PJE, verifica-se que já foram instaurados 04 incidentes de insanidade mental (1009123-72.2021.8.11.0006, 1008793-75.2021.8.11.0006, 1008773-84.2021.8.11.0006 e 1005749-48.2021.8.11.0006), com exame de insanidade mental realizado na data do dia 30/11/2021, sendo este o mais atualizado.

Observo que na data de 06/05/2014 foi realizado exame de insanidade mental que atestou pela incapacidade completa do denunciado, nos autos de incidente de insanidade mental instaurado na comarca de Pontes e Lacerda (Processo nº. 9994-06.2018.811.0013).

Nos autos de incidentes de insanidade mental supracitados, nota-se que as 04 (quatro) infrações penais que foram abarcadas pelo referido exame realizado em data de 30/11/2021.

Na conclusão e parecer médico legal, o Perito Principal, Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, foi categórico e objetivo, indicando que ao tempo dos fatos o réu era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento (Id. 111349116).

De outra monta, extrai-se que ao item “5” dos requisitos formulados pelo juízo foi questionado se a doença que acomete o periciado é de caráter permanente ou trata-se de distúrbio mental de natureza clínica, pergunta esta respondida, novamente de forma clara e objetiva, que a enfermidade que acomete o periciado é por toda vida e a esquizofrenia ainda é uma doença mental que não tem cura, somente tratamento (Id. 11139116).

Diante das informações prestadas pelo i. Perito principal no laudo dos autos acima referidos, não vejo quaisquer necessidades de instauração de novo exame de insanidade mental, podendo ser utilizado, para aferir o distúrbio mental do denunciado, o laudo já realizado, e homologado, anteriormente.

Determinar novo exame médico ao réu, sendo que já comprovada sua incapacidade de entender o caráter ilícito do delito seria medida ineficaz, além de que seria melhor despender tais valores monetários necessários à prática do exame que se fizesse o amparo social do réu.

Ademais, o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa. Logo, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua realização. Nesse sentido decidiu o STF. 2ª Turma. HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/9/2016 (Info 838).

Posto isso, defiro o pedido formulado pela defesa e indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e dou seguimento ao feito, aproveitando o exame anteriormente realizado. [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 164885833)

Pois bem.

O Juízo singular acolheu a utilização do Incidente de Insanidade Mental nº 1009123-72.2021.8.11.0006, que elaborou o Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.000858-01, subscrito pelo médico perito Alexandre Sousa Lima Falconi [CRM/MT – 5735], o qual concluiu que o apelado possui esquizofrenia (CID 10-F20), “
piorado [...] pelo uso frequente de drogas”
;
“ao tempo dos fatos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento
”.

Ocorre que, no referido incidente de insanidade mental (PJE nº 1009123-72.2021.8.11.0006), o apelado fora examinado no dia 30.11.2021 pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado no dia 1º.9.2021, ao passo que os presentes autos tratam de roubo simples ocorrido em 27.1.2023 (PJE nº 1000849-51.2023.8.11.0006). Em outras palavras, o laudo “aproveitado” não indica a permanência de doença mental incapacitante ao tempo do atual processo, visto que sequer faz referência aos fatos relatados nesta ação penal.

O c. STJ firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal do acusado (AgRg no HC 610070/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 18.12.2020).

Para reconhecer a inimputabilidade, afigura-se necessário seguir o critério biopsicológico normativo, que pressupõe a verificação da doença mental (critério biológico) e a evidência de que essa doença comprometeu a capacidade de entender a ilicitude do ato (requisito intelectual) ou de se comportar de acordo com esse entendimento (requisito volitivo), no momento do fato (TJDFT, AP nº 0710672-41.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Silvano Barbosa dos Santos – 1º.9.2021).

Note-se que, se o acusado estiver respondendo a várias ações penais distintas, “
deve haver a instauração de incidente de insanidade mental em cada um dos processos
” (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1297). Isso porque “
os transtornos psíquicos podem ser episódicos, sendo imperioso verificar o estado mental no momento da prática do delito.
” (TJMG, AP nº 1.0126.16.001162-6/001 – Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 6.12.2017).

Desse modo, afigura-se
“
inviável aproveitar laudo pericial produzido em processo criminal diverso [...] pois foi conclusivo em relação à situação psicológica/psiquiátrica do réu àquela data e quanto ao crime pelo qual estava sendo processado
” (STJ, HC nº 163.287/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 20.8.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não é possível o aproveitamento de laudo pericial de insanidade mental feito em outro processo, que apura conduta cometida em momento temporal diverso. A inimputabilidade, até pelas consequências que pode gerar, deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo, mediante perícia produzida nos termos específicos do art. 149, do CPP
.” (TJMT, AP nº 0000146-66.2016.8.11.0012 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 25.5.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para reformar a decisão recorrida e determinar a instauração de incidente de insanidade mental sobre a higidez mental do apelado à época dos fatos apurados nesta ação penal (PJE nº 1000849-51.2023.8.11.0006).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023